Tribunal: TJPA
Processo: 0809812-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809812-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA
R. DECISUM
POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – SOMATÓRIO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Sobrevindo decisão na origem determinando a unificação das penas e um novo regime, resta inviabilizada a análise do pleito ministerial. Precedente jurisprudencial.

2. À unanimidade, recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(
ID - 14696919
), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém (
ID - 14696919
), que, nos autos do Processo nº 0010808-17.2018.8.14.0051, concedeu ao apenado YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO, ora agravado, a progressão para o regime aberto.

Nas razões recursais, alega que não houve o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), pelo que requer a cassação da decisão agravada, a fim de que o apenado aguarde a reabilitação da boa conduta carcerária para a progressão de regime.

Em contrarrazões (ID – 14696919), o agravado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em 06/06/2023, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID – 14696919).

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID – 15168259), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Em consulta
aos autos do processo de origem (Execução Penal nº
0010808-17.2018.8.14.0051
) junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que a
situação apresentada à época da interposição do presente recurso restou modificada, na medida em que, após ter sido informado de uma nova condenação imposta ao agravado (Ação Penal nº 0808480-76.2021.8.14.0051), o juízo de piso determinou o procedimento de somatório das penas privativas de liberdade e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento do restante da pena.

Dessa forma, estando o sentenciado em situação diversa, não mais se justifica a análise do mérito recursal, já que inócua qualquer discussão acerca dos requisitos necessários à progressão de regime.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO - PERDA DO OBJETO - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - RECURSO PREJUDICADO.

- Sobrevindo decisão do Juízo da origem procedendo a unificação das penas e determinando novo regime, torna-se prejudicado a apreciação do referido pleito defensivo.”
(TJ/MG, AGEPN 1335078-59.2022.8.13.0000, 9ª Cãmara Criminal Especializada, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 28/09/2022)

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o agravo
, pela perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Belém, 18/12/2023